Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-87.2022.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000625-87.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANE VENANCIO LIRA - CPF: 716.270.731-91 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recorrente:
Josiane Venâncio Lira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE SERVIÇOS GERAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLETA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob alegação de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao adicional de insalubridade, em razão do desempenho de atividades de limpeza, sem que tenha sido realizada perícia técnica específica em seu ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença baseou-se em prova emprestada, realizada em ambiente diverso e por profissional médico, em afronta ao devido processo legal.

4. Não há impedimento legal para realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo diante da complexidade da matéria.

5. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por meio do IRDR n.o 85560/2016 e do Enunciado n.o 1 das Câmaras Reunidas, consolidou o entendimento de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos juizados especiais.

6. A ausência de realização de perícia no ambiente de trabalho da recorrente caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento e realização de perícia.

Tese de julgamento: “A ausência de perícia técnica no ambiente de trabalho do servidor público, quando essencial à comprovação do direito ao adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, LIV; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, IRDR n.o 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJ-MT, CC 1010199-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJ-MT, RI 1004794-60.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recorrente:
Josiane Venancio Lira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Josiane Venancio Lira.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
313530370

)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

313530371
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional. Ademais, assevera que o juízo se baseou em prova emprestada para julgar improcedentes os pedidos, o que não poderia ter feito, uma vez que a prova em questão não foi produzida em seu ambiente de trabalho, mas em consultório, por especialista médico.

Contrarrazões
(Id. 313530375): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000625-87.2022.8.11.0026

Recorrente:
Josiane Venancio Lira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Josiane Venancio Lira
contra a sentença proferida na presente Ação
de Cobrança
proposta pela recorrente
em face do
Estado de Mato Grosso,
na qual objetiva
o pagamento do adicional de insalubridade, em razão de desempenhar funções de limpeza, o que considera insalubre
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente alega ser serviços gerais/limpeza, lotada na secretaria de educação, salientando que merecer receber o adicional de insalubridade.

Na situação em análise, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a parte autora não comprovou laborar em ambiente insalubre.

Contudo, a autora recorrente pugnou pela
produção da prova pericial para a constatação do cabimento, ou não, do adicional de insalubridade, no percentual requerido na inicial.

Ressalte-se que o juízo se baseou em prova emprestada, produzida no processo n.o 1022640-91.2023.8.11.0001, a qual, todavia, foi realizada por profissional médico, além de não ter sido efetuada no ambiente de trabalho da autora recorrente.

Por outro lado, o estado recorrido, em que pese ter sido intimado, não juntou aos autos o respectivo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Portanto, constata-se,
in casu
, a necessidade de prova pericial judicial, posto que há
entendimentos divergentes quanto ao cabimento do mencionado adicional
.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada, para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.o 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR No 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR no 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR no 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA No 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia a ser realizada no ambiente de trabalho da autora recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025